Tribunal: TJDFT
Processo: 0701511-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. RISCO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA EM JUIZADO ESPECIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. EFICÁCIA DA MEDIDA. PROVENTOS SALARIAIS JÁ PENHORADOS NO PERCENTUAL DE 30%. CONCURSO DE CREDORES DE MESMA NATUREZA. PREFERÊNCIA DA PENHORA ANTERIOR. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão que, em sede de Agravo de Instrumento, indeferiu a concessão do efeito suspensivo pleiteado contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que não acatou o pedido de penhora do salário da executada por se tratar de servidora de outro Estado da Federação, sob o fundamento de que tal medida requer a expedição de carta precatória, ato este que não está contemplado pelo rito dos juizados especiais, em razão do rito sumaríssimo.
2. O processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença em que o agravante figura como exequente. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça na Decisão de ID 60956773. Agravo Interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 61677118).
3. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo foi negado, conforme decisão de ID 60956773. Em face da decisão monocrática, o agravante interpôs Agravo Interno. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise do colegiado. Em virtude de confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, deve ser promovido o julgamento conjunto das demandas visando, inclusive, a celeridade que pauta os processos dos Juizados Especiais.
4. Em suas razões recursais, o agravante alegou que o d. Juízo Singular intimou o credor a indicar bens passíveis de penhora, localizados no DF, sob pena de extinção e arquivamento do processo. Salientou que a decisão agrava não tratou apenas da possibilidade de arquivamento, mas de extinção do processo por execução frustrada. Quanto ao agravo de instrumento, o credor enfatizou que a natureza da dívida refere-se à execução de contrato de corretagem para a mediação em contrato de locação. Afirmou que, conforme jurisprudência dominante, a comissão de corretagem assemelha-se aos honorários advocatícios e, portanto, deve ser tida por verba de caráter alimentar. Sustentou que, de acordo com o Enunciado 33 do FONAJE, é dispensável a expedição de carta precatória nos Juizados Especiais Cíveis, cumprindo-se os atos nas demais comarcas, mediante via postal, por ofício do Juiz, fax, telefone ou qualquer outro meio idôneo de comunicação. Defendeu que a negativa do juízo de origem não atendeu aos princípios da economia, celeridade, duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e efetividade na busca da satisfação dos créditos.
5. A necessidade de expedição de carta precatória para o cumprimento de penhora salarial pode ser eventualmente dispensável. De igual modo, em situações excepcionais, cuja necessidade reste devidamente configurada, é possível a expedição de carta precatória em sede de Juizado Especial quando do cumprimento de sentença, especialmente quando se trata de parte que reside em outro Estado, cuja informação conste dos autos desde a inicial. Contudo, a utilidade da realização da diligência deve ser ponderada. Neste caso em concreto, a própria prova emprestada apresentada pelo credor (ID 181582000 - autos de origem - 0703778-41.2023.8.07.0007) indica que já foi determinada a penhora de 30% dos rendimentos da executada, por ordem da Justiça Trabalhista. Inobstante tenha sido levantada a tese de que a penhora salarial independe de expedição de carta precatória, é forçoso reconhecer que, no caso concreto, embora o crédito ora executado também possua natureza alimentar, trata-se de concurso de credores com a mesma natureza de crédito, sendo que, em tais casos, a preferência decorre da anterioridade da penhora, conforme arts. 789 e 908 do CPC. Neste aspecto, a eficácia da medida requerida para fins de penhora de salário resta comprometida, uma vez que há a clara indicação de que já consta restrição anterior, também de natureza alimentar, que compromete parte significativa dos proventos salariais da executada, cuja penhora é de natureza excepcional, cabendo ao aqui credor indicar outros meios para fins de satisfação do débito.
6. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos. Decisão mantida.
7. Sem custas e honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.